Tribunal: TJMT
Processo: 0004571-46.2015.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004571-46.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Arnaud Cosme Rangel (VÍTIMA), EDSON RODRIGUES DA SILVA RUAS - CPF: 785.330.741-15 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ARNAUD COSME RANGEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004571-46.2015.8.11.0021

APELANTE: EDSON RODRIGUES DA SILVA RUAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E/OU DA MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – PLEITO DE REANÁLISE DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS VETORIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE”, “CIRCUNSTÂNCIAS” E “CONSEQUÊNCIAS”] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, “C”, DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE QUANDO NÃO INCLUÍDA NA DENÚNCIA E NEM SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA –
QUANTUM
FINAL REDIMENSIONADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

O reconhecimento da legítima defesa reclama a presença de todos os seus elementos, entre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la, o que não restou comprovado nos autos.

É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para reconhecer a forma privilegiada do crime de homicídio, quando a tese já foi rechaçada pelo Conselho de Sentença.

As vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

“
Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) [...] e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito
” [TJMT, N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021].

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido é circunstância que qualifica o crime de homicídio, razão pela qual não pode ser ela reconhecida como agravante genérica quando não incluída na denúncia ou submetida à análise pelo Conselho de Sentença.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004571-46.2015.8.11.0021

APELANTE: EDSON RODRIGUES DA SILVA RUAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EDSON RODRIGUES DA SILVA RUAS, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa/MT (autos n. 4571-46.2015.811.0021 – Código 103678), que o condenou à pena de 18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado (pelo motivo fútil) [art. 121, §2
o
, II, do Código Penal].

Em suas razões, aduz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, todos os elementos probatórios colhidos demonstram que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Quando não, requer o reconhecimento do homicídio privilegiado, uma vez que ficou evidenciado ter atuado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena ao seu mínimo legal [doc. digital n. 88909501].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 88909507].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 97668990].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004571-46.2015.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, EDSON RODRIGUES DA SILVA RUAS, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, §2
o
, II, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...
] que, na madrugada do dia 20 de setembro de 2015, no “Bar do Adilson”, situado na Av. Coopercana, Jardim Primavera, em Água Boa-MT, o denunciado, agindo com consciência e vontade, com intenção de matar, utilizando de uma arma de fogo (laudo pericial de fl. 48/49), efetuou disparos contra a vítima Arnaud Cosme Rangel, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necropsia de fls. 08/14, as quais foram a causa de sua morte.

Segundo apurado, na data acima mencionada, por volta das 17h, o denunciado compareceu no estabelecimento comercial acima mencionado, sendo que pouco depois, por volta das 19h30, a vítima e a pessoa de Regiusley Bezerra Barbosa também compareceram no local.

O denunciado estava sentado em uma mesa acompanhado de Dalva Cardoso Ruas (tia do denunciado) e Vitória Soares Galdino. Em determinado momento a pessoa de Vitória levantou-se da mesa em que estava e se dirigiu para o interior do bar, ocasião em que a vítima a convidou para sentar em sua mesa para ingerirem bebida alcoólica, tendo esta recusado.

Então, o denunciado foi até sua residência, que fica situada ao lado do bar, apossou-se de uma arma de fogo e retornou, indo em direção à mesa em que a vítima e Regiusley Bezerra Barbosa estavam sentados, parou em frente a vítima, apontou a arma na direção desta, pediu para que Regiusley se afastasse e efetuou vários disparos na vítima,

Esta, após ser atingida pelo primeiro disparo tentou fugir, porém, caiu ao solo e continuou a ser atingida pelos disparos efetuados pelo denunciado. Após o denunciado empreendeu fuga do local em um motocicleta.

Verifica-se que o denunciado agiu impelido por motivo fútil, eis que ceifou a vida da vítima apenas em virtude desta ter oferecido uma bebida à pessoa de Vitória, a qual estava na companhia do denunciado [...]
”
(doc. digital n. 88904979).

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado nos termos da denúncia e do aditamento.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu o envolvimento do apelante na prática delituosa, condenando-o pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e afastou a tese do homicídio privilegiado suscitado pela defesa em plenário.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que: 1) o acusado agiu em legítima defesa; 2) o Conselho de Sentença não levou em consideração que o apelante estava sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Subsidiariamente, pede a readequação da dosimetria da pena fixada pelo Juiz-Presidente.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Em juízo, a testemunha, LUCIANO DIAS BAPTISTA, policial civil responsável pelas investigações preliminares, respondeu que, num primeiro momento, apesar do dono do bar e os vizinhos terem conhecimento sobre quem era o autor dos fatos, nenhum deles queria prestar esclarecimentos; contudo, a equipe policial começou a indagar as pessoas que estavam no local e elas afirmaram ter sido o acusado o responsável pelos disparos efetuados contra a vítima. Asseverou que foi à residência do acusado – localizada ao lado da cena do crime –, conversou com a tia e a genitora dele sobre o ocorrido e ambas confirmaram ter sido ele o autor do crime. Por fim, revelou que ainda o procuraram pelas redondezas, mas não o encontraram (arquivo digital – nome da mídia: 103678 Testemunha Luciano.wmv).

WANDERSON GOMES VASCONCELOS, amigo da vítima, afirmou que ela residia na cidade de Água Boa com mulher e filhos, dentre eles uma criança de 5 (cinco) anos de idade. Acrescentou que trabalhavam juntos há 6 (seis) anos, tinha conhecimento de que ele era o único provedor da família e que nunca presenciou nenhum comportamento agressivo por parte dela. Disse que estava na sua residência e que ficou sabendo do crime através de sua ex-mulher, uma vez que ela reside próxima ao local dos fatos. Relatou que se dirigiu à cena do crime e reconheceu a vítima. Por fim, revelou que o indivíduo que estava bebendo com o ofendido também trabalhava junto com o declarante (arquivo digital – nome da vítima: 103678 - testemunha wanderson.wmv).

A testemunha presencial, REGIUSLEY BEZERRA BARBOSA, afirmou que estava com a vítima, ingerindo bebida alcoólica em outro local quando, por volta de 20h, foram para o bar do Adilson. Asseverou que a vítima estava embriagada, mas que ainda assim sentaram numa mesa e pediram uma cerveja. Contou que o réu estava sentado numa mesa próxima, acompanhado de uma mulher. Disse que, em determinado momento, foi para o interior do bar e quando voltou a vítima e o réu estavam “falando alto” um com o outro; contudo, não conseguiu entender o teor da discussão, limitando-se a apaziguar os ânimos e acalmar a vítima. Acrescentou que o réu saiu do bar, entrou numa casa próxima e voltou com uma arma de fogo, momento que efetuou, aproximadamente, 5 (cinco) disparos contra a vítima. Por fim, narrou que saiu correndo e se escondeu dentro do banheiro do bar (arquivo digital – nome da mídia: 103678 - testemunha regiusleyy.wmv).

A informante, DALVA CARDOSO RUAS, ouvida tanto em juízo como em plenário, asseverou nas duas oportunidades:

“
[...]

no momento dos fatos se encontrava no bar, mas estava mais para o fundo, tomando café com a proprietária do estabelecimento. Afirmou que quando chegou o acusado já estava no local com uma amiga sua chamada VITÓRIA. Disse ter ouvido os disparos e apenas viu o réu se evadindo de motocicleta do local. Narrou que, antes do crime, conversou com o acusado e ele disse que ‘iria voltar no local e atirar numas lâmpadas’, porém, não sabia que ele possuía arma de fogo”
(oitiva em juízo – arquivo digital – nome da mídia: 103678 testemunha Dalva.wmv).

“[...] estava no bar do Adilson quando o acusado chegou da fazenda, encostou sua motocicleta e começou a ingerir bebida alcoólica. Afirmou que a dona do estabelecimento lhe chamou para ajudar a fazer um tira-gosto, razão pela qual adentrou para o interior do bar, não conseguindo ver o que aconteceu a partir daí. Assentiu que não ouviu os disparos de arma de fogo, mas viu os clientes saindo correndo e o corpo da vítima caído no chão. Disse ter ouvido comentários de que o seu sobrinho tinha sido o autor dos disparos. Declarou que sua amiga Vitória estava no bar para “fazer programas” e que sentou em uma mesa situada entre a do acusado e a da vítima. Narrou que, enquanto estava no bar, não ouviu nenhuma discussão entre eles, mas que EDSON estava ingerindo bebida alcoólica. Por fim, relatou que viu a vítima e outro indivíduo no bar e que EDSON não estava embriagado no dia dos fatos
(oitiva em plenário – arquivo digital – nome da mídia: 103678 (05-11-2019 14-31) Dalva – Testemunha.wmv).

A genitora do réu, MARIA DE FÁTIMA CARDOSO RUAS, atestou o envolvimento do seu filho no homicídio a ele imputado, bem como a inexistência de qualquer discussão prévia ao crime, informando que:

“
[...]

residia com ele no mesmo local e que a casa era vizinha do bar onde ocorreu o crime. Asseverou que em razão da proximidade dos imóveis conseguia ouvir seu filho conversando e que inclusive escutou o barulho dos tiros e viu os vizinhos correndo do local. Afirmou que, antes dos disparos, seu filho entrou na residência e saiu, logo em seguida, acreditando ter ele retornado para o bar. Relatou que não ouviu nenhuma discussão do lado de fora e que após o crime, o acusado foi embora na sua motocicleta e não retornou para sua residência”
(oitiva em juízo – arquivo digital – nome da mídia: Testemunha Maria de Fatima.wmv)

“
[...] mora ao lado do bar onde sucederam os fatos e que seu filho residia numa edícula no fundo do seu terreno. Asseverou que nunca notou que seu filho possuía uma arma de fogo e que ele nunca comentou consigo o que ocorreu no dia do crime. A declarante não soube esclarecer muito sobre o ocorrido e inclusive não soube dizer o porquê do seu filho estar bebendo no bar, uma vez que ele estava doente e não podia ingerir bebida alcoólica”
(oitiva em juízo – arquivo digital – nome da mídia: 103678 (05-11-2019 14-04) Maria de Fatima – testemunha.wmv)

Por sua vez, a testemunha, ANA PAULA, afirmou que:

“[...] à época dos fatos, namorava o acusado. Asseverou que não estava presente no momento do ocorrido e que EDSON lhe telefonou, no dia seguinte, contando que havia “matado um homem com disparos de arma de fogo”, pois ele estava lhe ofendendo e lhe ameaçando de morte. Acrescentou que não tinha ciência que ele possuía arma e relatou nunca tê-lo visto armado. Por fim, narrou que a dona do bar lhe confidenciou que a tia do acusado e uma amiga dela chamada VITÓRIA estavam no bar bebendo com ele”
(oitiva em juízo - arquivo digital – nome da mídia: 103678 testemunha ana paula.wmv).

“[...] foi o próprio acusado quem lhe contou que tinha assassinado a vítima, limitando-se apenas a dizer que ela o ameaçou, dizendo que iria matá-lo naquele momento. Asseverou que ele telefonou de um número desconhecido, da cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, local onde sua irmã possui residência. Acrescentou que o réu era usuário de maconha e que durante o relacionamento conjugal já tiveram discussões, mas que ele nunca lhe agrediu. Por fim, relatou que o acusado teve hanseníase e que por isso não podia ingerir bebida alcoólica, razão pela qual desconhece o motivo porque ele estava no bar no dia dos fatos”
(oitiva em plenário – arquivo digital – nome da mídia: 103678.TEST.ANAPAULA.wmv)

Os proprietários do bar, ADILSON MOREIRA DIAS e MARIA LEILA FERREIRA SANTANA, relataram que:

“
EDSON estava bebendo e a vítima também estava no local com outro indivíduo. Afirmou que eles estavam em uma área que ficava do lado de fora do bar, enquanto o declarante estava no interior do comércio, atrás do balcão de atendimento. Asseverou que não ouviu discussão entre eles e que nenhum deles estava muito embriagado. Aduziu que ouviu os disparos e viu o cadáver da vítima. Disse que o réu é uma pessoa calma e não se recorda de tê-lo visto em nenhuma confusão. Declarou que não se lembra de ter visto o réu acompanhado de outra pessoa e que ficou sabendo, logo em seguida pelos comentários dos outros clientes, que teria sido ele quem atingiu a vítima com disparos de arma de fogo”
(oitiva em juízo de ADILSON – arquivo digital – nome da mídia: 103678 Testemunha Adilson.wmv).

“[...] é vizinho do acusado e que ele estava no bar, ingerindo bebida alcoólica. Asseverou que, em determinado momento, a vítima também chegou no local – acompanhado de outro indivíduo – e pediu uma cerveja, mas que ela não se sentou na mesma mesa do apelante. Disse que, por estar no interior do comércio, não sabe o que aconteceu do lado de fora, mas que ouviu mais de um disparo, que eles foram sequenciais, e também viu o cadáver da vítima. Declarou não ter presenciado nenhuma discussão entre eles e que não visualizou o réu armado naquela ocasião. Por fim, afirmou nunca ter visto o réu envolvido em confusão ou de ele ter “mexido com coisa errada”
(depoimento em plenário da testemunha ADILSON – arquivo digital – nome da mídia: 103678.TEST.EDILSON.wmv).

“
[...]

estava fritando peixe com a tia do réu, na parte dos fundos do bar. Disse que ele chegou no local, por volta das 17h e que depois chegaram outros clientes, porém, não soube precisar o nome das pessoas que estavam no bar. Afirmou ter ouvido os disparos de arma de fogo e que correu para a parte da frente do estabelecimento, momento que viu a vítima caída no chão, porém não soube dizer quem foi o autor do homicídio. Declarou que uma pessoa de nome Vitória estava sentada na mesa do réu, ingerindo bebida alcoólica com ele. Por fim, tomou ciência pelas investigações policiais de que foi EDSON quem matou a vítima, bem como pelos comentários da tia dele, DALVA”
(oitiva em juízo de MARIA LEILA – arquivo digital – nome da mídia: 103678 Testemunha Maria Leila.wmv).

“
[...] estava na cozinha do bar – situada aos fundos do imóvel – quando ouviu os gritos e a correria dos clientes após os disparos de arma de fogo. Afirmou que tomou ciência pelas pessoas no local que foi EDSON quem atirou na vítima. Disse que ele estava acompanhado de uma mulher chamada VITÓRIA e que ambos estavam sentados numa mesa do bar, ingerindo bebida alcoólica. Asseverou ser proprietária do bar há mais de 22 (vinte e dois) anos e esse foi o primeiro caso policial ocorrido no local. Narrou que não reparou se o acusado estava embriagado, mas tinha conhecimento – por comentários alheios – que ele era usuário de drogas. Por fim, relatou que nunca mais teve notícias de VITÓRIA”
(oitiva em plenário de MARIA LEILA – arquivo digital – nome da mídia: 103678.TEST.MARIA.LEILA.wmv)

A testemunha, VITÓRIA SOARES GALDINO, ouvida somente em sede extrajudicial, declarou que:

“[...] no dia 20/09/2015, domingo, foi a casa de sua amiga DALVA, no final da tarde; QUE se sentou juntamente com ela na área do Bar do Adilson, que fica ao lado da casa onde ela mora; QUE quando chegou EDSON já estava neste bar, sentado à mesa sozinho, ingerindo bebida do tipo cerveja; QUE sentaram-se junto a EDSON; QUE conhece EDSON apenas de vista, pois é amigo da tia dele, DALVA, a aproximadamente dois anos; QUE não tem amizade com EDSON; QUE não tem e nunca teve nenhum tipo de relacionamento afetivo com EDSON; QUE cerca de meia hora em que estava no bar, |levantou-se em direção ao interior do bar, onde pegaria emprestado um carregador de celular; QUE quando passou por uma outra mesa, onde havia dois indivíduos sentados, um deles convidou a depoente para tomar cerveja junto a eles; QUE agradeceu e seguiu para onde iria; QUE nunca havia visto estes dois indivíduos que ali estavam; QUE quando retornou e sentou-se à mesa onde já estava, ocorreram os disparos; QUE estava sentada de costas para EDSON e não viu ele atirar; QUE quando ouviu os disparos já saiu correndo do local e não viu mais nada [...]”
(doc. digital n. 88904986).

Por derradeiro, EDSON, quando interrogado em juízo, afirmou que estava armado no dia dos fatos, mas não tinha intenção de matar a vítima. Asseverou que tinha chegado primeiro no bar e que foi a vítima quem começou a xingá-lo de “neguinho safado”, sem motivo aparente. Disse também que o ofendido estava “mexendo com VITÓRIA” e que, por tais motivos, foi tirar satisfações com ele. Disse que ao chegar na frente dele, o mesmo “colocou a mão por dentro da roupa” e, achando que ele iria tirar uma arma de fogo, acabou acertando-o primeiro (arquivo digital – nome da mídia: 103678 - interrogatório edson.wmv).

Em plenário, o acusado alterou parcialmente a versão dos fatos, dizendo que estava tomando cerveja no bar do Adilson quando a vítima chegou e lhe agrediu com palavras de baixo calão, sem motivo algum. Asseverou que estava sentado no local com sua tia, DALVA, e com VITÓRIA. Afirmou que estava armado e em razão de a vítima ter se levantado, ido em sua direção falando “neguinho igual a você eu acerto agora”, sacou a arma de fogo e disparou contra ela. Narrou que, após acertá-la, subiu na sua motocicleta e se evadiu do local. Por fim, relatou que o indivíduo que estava na companhia da vítima estava presente no momento dos xingamentos e que ele, inclusive, pediu para que ela “parasse com isso” (arquivo digital – nome da mídia: 103678.INTERROGATÓRIO.wmv).

Ao contrário do alegado, as provas coligidas nos autos mostram que não houve qualquer agressão
atual ou iminente
, caracterizadora da tese da legítima defesa.

Já me pronunciei que
“
a

caracterização da legítima defesa exige atendimento de todos os requisitos legais do art. 25 do CP, dentre eles, o uso moderado do meio utilizado. Incabível o acolhimento da aludida excludente de ilicitude quando a reação do réu é manifestamente desproporcional à alegada agressão sofrida. [...]”
(Ap. 7002/2017, de minha relatoria, julgado em 07/03/2017, publicado no DJE 13/03/2017).

Com efeito, as testemunhas foram uníssonas em asseverar que não houve qualquer tentativa de agressão de ARNAULD COSME RANGEL contra EDSON, nem mesmo discussão verbal.

Ademais, a vítima encontrava-se desarmada, ou seja, ainda que tenha havido uma conversa um pouco mais ríspida entre ambos, com xingamentos por parte ela, além de uma suposta ameaça, como alega o acusado – o que não ficou comprovado nos autos –, a reação dele foi manifestamente desproporcional, máxime porque encontrava-se embiragada.

Depois, os depoimentos testemunhais rechaçam a tese defensiva de que o recorrente já estava armado, uma vez que viram ele saindo do bar, entrando na sua residência e, logo depois, retornando ao local para efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Na verdade, o que se vê é que existem duas teses, uma brandida pela acusação, corroborada pela prova testemunhal carreada, e outra sustentada pela defesa do réu, de legítima defesa, e ambas foram submetidas ao crivo do Júri Popular, que decidiu pela primeira delas, condenando o réu pelo homicídio de ARNAULD, como também pela incidência da qualificadora reconhecida na pronúncia.

Segundo o escólio de Renato Brasileiro de Lima, para se qualificar a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos
é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Portanto,
decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique
, e não aquela que diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria”
(Manual de Processo Penal, 3ª edição. Editora Juspodivm, 2015, p. 1704).

Em outras palavras: apesar de a decisão não ter sido aquela pretendida pela defesa, ou seja, acastelada pelo acusado como a mais acertada, não se pode dizer que a decisão dos jurados está em dissonância com as provas dos autos, uma vez que tem abrigo na prova oral produzida em juízo.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"
A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório
, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

A razão de assim ser é que prevalece no júri o sistema da
íntima convicção,
em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for
manifesta
e
escandalosamente
divergente do arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]”
(TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]”
(TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna”
(TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Igualmente, não prospera a tese de que o homicídio privilegiado foi afastado em dissonância com as provas dos autos, uma vez que a alegada
“injusta provocação da vítima”
foi rechaçada pelo Conselho de Sentença, conforme se observa do termo de votação dos quesitos,
verbis
:

“[...]

4. O réu cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em ter lhe proferido agressões verbais menosprezando a cor da sua pele?

Resultado da votação:

( ) SIM

(X) NÃO”
(doc. digita n. 88909498).

Na verdade, tal hipótese se restringe à palavra do acusado – que se encontra órfã no conjunto probatório –, em uma clara tentativa de ver reconhecida a minorante em apreço.

Destarte, os jurados, ao reconhecerem a qualificadora referente ao emprego de motivo fútil e ao afastar a minorante do homicídio privilegiado, decidiram em consonância com as provas coligidas e com o abalizado entendimento doutrinário e jurisprudencial, não havendo falar em cassação do veredito popular.

Todavia, quanto à dosimetria da pena, melhor sorte assiste ao recorrente.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“Analisadas as circunstancias do art. 59, do Código Penal, verifico que
o réu agiu com culpabilidade que extrapola a tipicidade, uma vez efetuou cinco disparos de arma de fogo em regiões letais do corpo da vítima, procedendo assim da forma a assegurar a consumação do crime
; quanto aos
maus antecedentes
, não há o que ser considerado; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade
do agente; os
motivos
do crime compõem a qualificadora constante nos quesitos, descabendo qualquer reconhecimento ou valoração;
as circunstâncias são totalmente desfavoráveis, uma vez que o acusado matou a vítima em ambiente de descontração, quando o homem médio está com seu instinto de defesa recolhido
; as
consequências foram graves, tendo em vista que a morte da vítima deixou órfãos cinco filhos e Viúva sua esposa, privando-os para o resto de suas vidas da convivência e da proteção de um pai e de um marido, o qual não mais estará presente nos momentos mais importantes
; por fim, não ha de ser valorado o
comportamento da Vítima
.

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima
,
f
ixo a pena-base em 18 dezoito anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda fase, presente a
agravante
estampada no
artigo 61, II, c, do Código Penal
, tendo o agente
cometido o crime mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que o réu agiu de surpresa e impiedosamente, quando, após buscar a arma de fogo em sua casa, dirigiu-se à mesa em que a vítima estava sentada, e, friamente, após ordenar que o amigo da vítima se afastasse, efetuou os cinco disparos que foram a causa eficiente de sua morte
. Razão pela qual, agravo a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, elevando-a ao patamar de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias. Por outro lado, presente a
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, ainda que
qualificada, pois o acusado alegou legítima defesa, tese que não foi acatada pelos jurados
. Contudo, atenuo a pena em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias, conduzindo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, de reclusão
.

Na terceira fase, não se aplica qualquer causa de aumento e/ou de diminuição, ficando o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, pelo crime de homicídio qualificado, a pena de
18 (dezoito) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, de reclusão
”.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o Juiz-Presidente reputou negativas as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
, às
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Com exceção à negativação das consequências do crime, observo que os argumentos utilizados para as
vetoriais remanescentes
são genéricos e inidôneos, caracterizando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal, em nada relacionados com a essência das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define a circunstância judicial, nos seguintes termos,
verbis
:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[grifo é nosso].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do acusado, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

A despeito do número de disparos efetuados [cinco], a culpabilidade do agente, se acentuada ou não, deve ser aferida no contexto fático no qual o crime foi praticado, especialmente se da ação resultou risco para terceiros, sobretudo quando praticado em via pública com grande circulação de pessoas, crianças, idosos, dentre outros, elemento este que, ao que consta dos autos, não se fez presente, no caso em apreço.

O grande número de tiros disparados demonstra, inexoravelmente, a vontade do acusado em ceifar a vida da vítima, conduta esta já punida pelo tipo penal infringido, não podendo este fato ser considerado para negativar a culpabilidade, tampouco as circunstâncias do crime, conforme fez o magistrado sentenciante.

Porém, a quantidade de disparos e o local em que estes acertaram na vítima [pescoço e região toráxica], não são motivos bastantes para negativar a
culpabilidade
, dado que, repita-se, conquanto reprovável a conduta do acusado, ela não se distanciou daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do delito de homicídio.

De igual modo, o argumento de que a vítima foi assassinada em “
ambiente de descontração, quando o homem médio está com seu instinto de defesa recolhido”
também não se revela suficiente para a negativação das
circunstâncias
do crime.

Para fins de reconhecimento da vetorial, deve ela se referir “
aos dados acidentais, secundários,
relativos à infração penal,
mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido, etc.
” (MASSON, Cléber. Direito Penal – Parte Geral. Vol. 1, 11ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 747).

No caso
sub judice
, os aspectos considerados pelo magistrado – de que o crime ocorreu num bar – não guardam relação direta com a prática delitiva, razão pela qual seu afastamento é medida impositiva.

No pertinente às
consequências
do crime, constata-se que, de fato, devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, como bem acentuado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, a vítima deixou cinco filhos órfãos, sendo dois deles menores de idade, que residiam com a genitora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DANOSAS - DESAMPARO DE FILHOS MENORES - JULGADO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] As “consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores” (STJ, HC nº 290996/RS), sobretudo porque a “criança ainda se encontrava no ventre da sua mãe e irá crescer sem conhecer o pai”. [...]”
(N.U 0000619-16.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE –IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VÍTIMA QUE DEIXOU 06 FILHOS E 03 NETOS MENORES PRIVADOS DE SUA CONVIVÊNCIA – REPRIMENDA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] Impõe-se a manutenção da reprimenda aplicada na sentença, se o magistrado utilizou argumentos idôneos e fixou a pena-base acima do mínimo legal devido à valoração negativa das consequências do delito, que extrapolaram a normalidade, em razão de a vítima ter deixado 06 (seis) filhos e 03 (três) netos menores que foram privados do convívio familiar [...]”
(N.U 0000767-10.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Nessa ordem de ideias, infere-se dos autos a manutenção de
uma única
circunstância judicial [
consequências
do crime], afastando-se, de conseguinte, a culpabilidade e as circunstâncias do crime, razão pela qual, valendo-me da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria da pena, verifico a incidência da agravante contida no
artigo 61, II, “c”, do Código Penal
[recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e da atenuante do
artigo 65, III, “d”, do Código Penal
[confissão espontânea].

Em relação à majorante, não desconheço que, reconhecida a pluralidade de qualificadoras no crime de homicídio e sendo elas devidamente analisadas pelo Conselho de Sentença, pode o julgador utilizá-las na primeira e segunda fase dosimétrica.

Entretanto, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, por se tratar de circunstância qualificadora, deve estar presente desde o oferecimento da denúncia, passando pela fase de pronúncia para, na sessão de julgamento, ser submetida aos jurados, sendo vedado ao Juiz-Presidente reconhecer sua incidência como agravante genérica, na segunda fase dosimétrica. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (POR DUAS VEZES) [...] AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "C", DO CÓDIGO PENAL (CRIME COMETIDO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) - NÃO INCIDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE QUALIFICA O CRIME DE HOMICÍDIO - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA [...] A agravante prevista no art. 61, II, "c", do Código Penal (crime cometido mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido) também se encontra prevista como qualificadora do delito de homicídio (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), de modo que tal circunstância somente pode ser reconhecida se submetida à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0414.10.000726-2/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/04/2018, publicação da súmula em 27/04/2018)

“APELAÇÃO CRIME. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. [...] Alínea "c". [...] Tratando-se o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima de circunstância prevista como qualificadora do delito de homicídio, não submetida ao Conselho de Sentença, único competente para sua apreciação, não pode ser considerada como circunstância agravante ou negativa na aplicação da pena. Pena reduzida [...]”
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70063844617, Terceira Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 05-10-2017).

Destarte, imperiosa manutenção apenas da
atenuante
da
confissão espontânea
, de modo que reconduzo a pena intermediária para o seu mínimo legal e – à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena –, fixo a definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
EDSON RODRIGUES DA SILVA RUAS
para redimensionar sua pena privativa de liberdade para
12 (doze) anos de reclusão
, conservando os demais capítulos da sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021